Tribunal: TJDFT
Processo: 0750717-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750717-97.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRENDA QUERLLE APARECIDA GOMES DE SOUZA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por BRENDA QUERLLE APARECIDA GOMES DE SOUZA em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. O Autor aduziu na inicial que se surpreendeu ao verificar a existência de anotação de débito prescrito junto à requerida no sistema “Serasa Limpa Nome”. Afirmou que a informação não poderia constar em nenhum banco de dados, por se tratar de dívida vencida há mais de 5 (cinco) anos, pois representaria influência negativa na análise de risco para a concessão de crédito. Requereu, em sede de tutela de urgência, fosse determinado que a Ré retirasse as informações referentes a dívidas prescritas dos contratos que enumerou e, no mérito, requereu a declaração de inexigibilidade dos débitos prescritos, com a vedação de inscrição em qualquer canal de órgão mantenedor de cadastros de proteção ao crédito. O pedido de tutela de urgência foi indeferido. Em contestação, a Ré sustentou a falta de interesse de agir. No mérito, argumentou ter adquirido o crédito através de cessão válida, discorrendo sobre a possibilidade de cobrança extrajudicial. Salientou a ausência de ilegalidade na oferta de acordo para pagamento da dívida por meio extrajudicial, afirmando que a Autora não provou a existência de cobranças abusivas. A Autora apresentou réplica. Houve o julgamento antecipado do mérito. Na sentença, o pedido foi julgado improcedente, tendo sido a Autora condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A Autora apela, requerendo a reforma da sentença. Aduz que a dívida é inexigível em decorrência da prescrição; e que a cobrança não pode implicar na publicidade da dívida e manutenção da informação negativa em cadastro de dado de consumidores. Salienta que as anotações contidas no Serasa Limpa Nome possuem publicidade e validade perante o mercado financeiro, de modo que rotulam o consumidor de mau pagador. Contrarrazões apresentadas. É o relatório. Decido. Com suporte no art. 1.037, inc. II do CPC, o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância, que versem sobre a matéria em discussão, estabelecendo a seguinte questão jurídica a ser dirimida sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1264): “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. Portanto, determino a suspensão do presente feito, pelo prazo de 1 (um) ano, ou até que haja o julgamento do Recurso Especial representativo da controvérsia (REsp 2092190/SP). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024 17:46:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador